Tribunal: TJSP
Processo: 1009591-71.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Constituição e integralização do capital social da FF2, com ações ordinárias da Usina Santo Antônio S/A, posteriormente vendidas aos embargantes – Fraude à execução caracterizada - Má-fé dos embargantes evidenciada (Súmula 375 do C. STJ), em razão do cenário antevisto, intenção e negligência das partes adquirentes, grau de parentesco existente entre os fraudadores,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Constituição e integralização do capital social da FF2, com ações ordinárias da Usina Santo Antônio S/A, posteriormente vendidas aos embargantes – Fraude à execução caracterizada - Má-fé dos embargantes evidenciada (Súmula 375 do C. STJ), em razão do cenário antevisto, intenção e negligência das partes adquirentes, grau de parentesco existente entre os fraudadores, ausência de prova do pagamento pela transação ora em análise e esvaziamento patrimonial de Fábio Fernandes, executado – Embargos de terceiro improcedentes – Sucumbência a cargo dos embargantes – Determinação de julgamento conjunto com a apelação 1016717-12.2020.8.26.0506 - Recurso provido, com determinação.